Tribunal: STF
Processo: Rp 1237
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-18
Data de publicação: 1985-12-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE.  DIFERIMENTO TRIBUTÁRIO.
NÃO AFRONTA O ART. 20 III DA CARTA DA REPUBLICA A NORMA QUE, NO
ESTADO DA  BAHIA, FAZ DIFERIR O RECOLHIMENTO DO ICM QUANDO O
PRODUTOR AGRICOLA DESTINE CERTOS PRODUTOS E ESTABELECIMENTO QUE
DESENVOLVA, NO PRÓPRIO ESTADO, ATIVIDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO OU
EXPORTAÇÃO PARA O EXTERIOR.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.